Tribunal: TJBA
Processo: 0520988-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520988-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

APELADO: ERNESTO GALVAO CARNEIRO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA) APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULO. BAIXA. DEVER DE ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O caso envolve consumidor que, após quitar integralmente o contrato de financiamento, teve seu nome mantido indevidamente em cadastros restritivos (SPC) e permaneceu com título protestado. A instituição financeira realizou a baixa do gravame do veículo dentro do prazo legal, porém não procedeu à exclusão da anotação no SPC, nem forneceu ao consumidor a carta de anuência necessária para o cancelamento do protesto cartorário. O Apelante alega julgamento
extra petita
quanto à carta de anuência e atribui ao devedor a responsabilidade exclusiva pela baixa do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se configura julgamento
extra petita
a consideração da não entrega da carta de anuência como fundamento para a falha na prestação do serviço; (
ii
) definir a responsabilidade da instituição financeira pela manutenção de restrição em banco de dados privado (SPC) e pela entrega de documentos para baixa de protesto após a quitação da dívida; e (
iii
) verificar a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento
extra petita
(CPC, art. 492), pois a ausência de fornecimento da carta de anuência não foi imposta como obrigação principal autônoma não pedida, mas utilizada como circunstância fática que agrava a falha na prestação do serviço e inviabiliza a regularização do nome do consumidor, estando contida na causa de pedir da indenização por danos morais.

Embora o art. 26 da Lei nº 9.492/1997 atribua ao interessado (devedor) o ônus de cancelar o protesto, incumbe ao credor, por força da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de conduta, fornecer a carta de anuência ou o título original após a quitação. A retenção ou inércia na entrega desse documento impede o exercício do direito de baixa pelo consumidor, configurando ato ilícito.

A manutenção indevida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) após o pagamento da dívida gera dano moral
in
re

ipsa
. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso, visto tratar-se da primeira restrição ou não haver prova de outras legítimas preexistentes concomitantes.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional, cumprindo as funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

Adequação, de ofício, dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024 (atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a partir da vigência da norma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inércia do credor em fornecer a carta de anuência após a quitação da dívida obstaculiza a baixa do protesto pelo devedor e configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. 2. A manutenção indevida de anotação em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito gera dano moral presumido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 492 e 937; Lei nº 9.492/1997, art. 26; CC,
arts
. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.078; Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0520988-79.2014.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e parte recorrida ERNESTO GALVÃO CARNEIRO RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com adequação de ofício dos consectários legais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA